Tribunal: TJDFT
Processo: 0724138-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO. OFENSA AOS ARTS. 9o E 10 DO CPC. OCORRÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INEXISTÊNCIA. VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPRORROGÁVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONEXÃO. NÃO ABRANGÊNCIA. ART. 2o DA RESOLUÇÃO No 11/2012 DO TJDFT. REMESSA AO JUÍZO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1 – A vedação à decisão surpresa contida nos artigos 9o e 10o do CPC visa a evitar que a parte seja prejudicada por decisão baseada em fatos por ela desconhecidos.
2 – Ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá o Juiz determinar que o autor emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias.
3 – O Juiz deve atuar atento aos princípios da efetividade, da primazia da decisão de mérito, da celeridade e da instrumentalidade das formas, bem como agir à luz do princípio da cooperação para o deslinde da demanda e, dessa forma, se o Magistrado extingue o Feito sem oportunizar à parte Autora prazo para corrigir vício processual sanável, impõe-se a cassação da sentença.
4 – A análise dos autos revela que não houve abuso quanto à escolha do foro em que proposta a Execução em epígrafe, tampouco escolha aleatória de foro, tendo em vista a existência de anterior Ação de Conhecimento ajuizada pelos Executados em desfavor da Exequente, em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, no bojo da qual pretendem a rescisão do mesmo contrato que embasa o Feito Executivo, o que demonstra a existência de conexão entre as demandas e justifica, em tese, a escolha do foro de Brasília para o processo e julgamento da Execução.
5 – De acordo com o disposto no art. 2o da Resolução no 011/2012 do TJDFT, a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais é de natureza funcional, razão pela qual sua competência é absoluta para o processo e o julgamento das execuções de títulos extrajudiciais, bem como dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes e dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais, não se incluindo nessa competência, portanto, o julgamento de Ação de Conhecimento, ainda que relativa ao mesmo título.
6 – O art. 55, § 2o, inciso I, do CPC apenas reconhece a conexão, mas não gera automaticamente a reunião dos Feitos, pois a modificação da competência nesses casos ocorrerá quando se tratar de competência relativa, nos termos do art. 54 do CPC/2015. In casu ainda que se vislumbre a existência de conexão entre a Execução de Título Extrajudicial e a Ação de Conhecimento, por se tratar de competência funcional e, portanto, absoluta, não há que se falar em reunião dos Feitos em virtude da conexão, tampouco em remessa dos autos ao Juízo Cível, ante a competência absoluta das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais.
Apelação Cível parcialmente provida.